Tribunal: TJDFT
Processo: 0711427-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, negou-lhe provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o provimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
4. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
5. As matérias postas em discussão no agravo de instrumento foram decididas de forma integral e coerente e a decisão encontra-se fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Teses de julgamento: “A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; Resolução/CNJ 303/2019, art. 22, § 1o; CF/1998, art. 103-B;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.